Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO COM INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DEFLAGRADA COM A INTIMAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu/recorrido a arcar com as despesas contraídas pela parte autora decorrentes de tratamento médico realizados em hospital particular a partir do dia 09.03.2021 às 05:05 até a sua alta em 16.03.2021.
2. Aduz a parte autora/recorrente que as despesas decorrentes da internação de responsabilidade do Distrito Federal devem ser custeadas de forma integral, sob o argumento de que não havia nenhuma vaga de UTI em hospital da rede pública.
3. A responsabilidade do Estado só resta caracterizada se demonstrada a omissão. Sobressai dos autos, que o recorrente foi diretamente a hospital particular buscar atendimento. Cumpre ao Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente na rede hospitalar privada, a partir da data em que recebeu a solicitação de inscrição e transferência para rede pública de saúde. De fato, não há qualquer comprovação de que a Central de Regulação de Leitos tenha recebido solicitação da parte autora/recorrente antes da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela. Contudo, presente a responsabilidade estatal a partir da intimação da Central de regulação de Leitos de UTI, ID 25550332, em 09.03.2021, às 03h01min, acerca da decisão que antecipou a tutela, até o recebimento de alta da paciente em razão de melhora de saúde em 16.03.2021. Fato que ocasionou a retirada do nome da autora da lista de espera.
4. Não há que se falar em custeio integral da internação, ou seja, desde o ingresso da autora no pronto socorro do Hospital São Francisco, pois não há elementos probatórios de negativa prévia do ente federativo na prestação de serviço de saúde de que a paciente necessitava. Portanto, a omissão do Estado só se deu após a sua notificação da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO-PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido (ID 25550309 – pág. 2), suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.